Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 1.169/STJ. NATUREZA DO CRÉDITO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO INPC E TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente público e determinou a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, adotando o INPC até 08/12/2021 e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, para atualização dos valores devidos a título de restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) entre 25/02/2014 e maio de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do Tema 1.169/STJ; ii) estabelecer os índices corretos de correção monetária e juros a serem aplicados sobre o crédito decorrente da restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação de sentença genérica coletiva, não se aplica quando o título judicial é claro e permite a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, como ocorre no presente caso, conforme entendimento reiterado do TJDFT.
4. O título executivo judicial reconheceu expressamente a natureza previdenciária do crédito, o que afasta a incidência dos acréscimos legais próprios dos créditos tributários e impõe a observância dos critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.
5. Nos termos do item 3.2 do Tema 905/STJ, para condenações de natureza previdenciária, aplica-se o INPC para correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), sendo devidos juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (Súmula 204/STJ).
6. A partir de 09/12/2021, conforme art. 3o da EC 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (com alterações da Resolução CNJ 448/2022), incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, sobre o valor consolidado (principal, correção e juros), vedada a cumulação de outros índices.
7. A definição da natureza previdenciária e os critérios de atualização já estão cobertos pela coisa julgada, não sendo possível a rediscussão dessas matérias na fase de cumprimento de sentença.
8. Não há anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, tratando-se de sucessão normativa e recomposição do valor devido.
9. A ausência de menção expressa aos juros de mora no título judicial não impede sua cobrança, pois sua incidência decorre de lei e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do Tema 1.169/STJ não se aplica quando o título executivo permite a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.”; “2. Sobre créditos de natureza previdenciária, incide o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019.”; “3. Os juros de mora são devidos desde a citação, na forma da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, vedada a cumulação com outros índices após a vigência da EC 113/2021.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1o e 969; CF/1988, art. 5o, XXII; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Lei n. 8.213/91, art. 41-A; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CNJ n. 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, Tema 1.170/RG; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.974.825/DF, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.309.781/SP, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.457.232/MG, j. 20.04.2020; TJDFT, Acórdão 1987008, 0744157-11.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 2004188, 0751002-59.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1984956, 0709941-24.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025.